Tribunal: TJES
Processo: 5000100-64.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-64.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

APELADO: ALESSANDRA MIRANDA FERRES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR –
APELAÇ
ÕES CÍVEIS –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
PRIMEIRO APELO

–

C
ANCELAMENTO DE VOO
–
SUCESSIVAS REMARCAÇÕES PARA DATAS DISTINTAS
–
ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E TRANSPORTADORA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
–
RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –
RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
SEGUNDO
APELO –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO
– NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO
.

1.
Do apelo interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A: O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos.

2.
Embora a apelante tenha fornecido para a apelada alternativas de reacomodação da passagem aérea, estas foram disponibilizadas para outros dias e horários, de modo que cabia a empresa aérea o dever de assistência material a ser prestado aos passageiros.

3.
Diante das diversas remarcações da passagem aérea da apelada, com a última reacomodação para quinze dias depois da data planejada para a viagem – quando já finalizada, inclusive, a bolsa de intercâmbio estudantil que fornecia hospedagem –, competia à companhia aérea prestar, além das informações pertinentes, a assistência material necessária à manutenção digna da autora em Portugal, com o fornecimento de estadia, alimentação e transporte, nos termos do art. 27, inciso III da Resolução n° 400 da ANAC, o que não foi comprovado no caso concreto.

4.

A agência de viagens e a transportadora aérea respondem solidariamente pelos danos causados aos passageiros, por integrarem a mesma cadeia de consumo.

5.

Diante do descumprimento das normas pertinentes, cumpre à companhia aérea apelante, em conjunto com a agência de viagens requerida, o ressarcimento dos gastos comprovados pela apelada nos autos.

6
.
A completa falta de assistência material por parte da companhia aérea a autora é capaz de ultrapassar a margem do mero aborrecimento, notadamente em razão da permanência forçada em país diverso, o que certamente provocou elevada angústia a apelada, que se viu obrigada a desembolsar relevante quantia para a aquisição de novas passagens para o retorno à sua residência.

7.
Configurado o dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto – não disponibilização de assistência material fora do Brasil –, mostra-se razoável e adequada sua quantificação em R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso conhecido e desprovido.

8.
Do apelo interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA: A recorrente, mesmo devidamente intimada da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A. e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e NÃO CONHECER do recurso interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
(ID 7229213) e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
(ID 7229215) em face da r. sentença do ID 6150887, integrada pela decisão do ID 7229208, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Iconha, que, no bojo da ação indenizatória ajuizada por
ALESSANDRA MIRANDA FERRES
em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

a) condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, à parte autora. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC), por tratar-se de relação contratual.

b) condeno as requeridas, solidariamente, à restituição a parte autora dos seguintes valores: 1) R$ 1.327,16 (mil trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), referente à passagem aérea (Lisboa x Vix); 2) R$ 5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais), referente a passagem aérea adquirida perante a TAP Air Portugal (Lisboa x Rio de Janeiro); 3) R$ 138,70 (cento e trinta e oito reais e setenta centavos)- POSTO KM 14, referente a combustível; 4) R$ 422,50 (quatrocentos reais e vinte e dois centavos), referente as diárias (11/08/2020-16/08/2020) (cinco noites), conforme recibo expedido pela Airbnb; 5) R$ 81,70 (oitenta e um reais e setenta centavos) - RANCHO DA FIGUEIRA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, referente à alimentação. Correção monetária desde a data do desembolso e juros moratórios desde a data da citação.

d) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

e) resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

f) condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 7229213,
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
alega, em síntese, que:
I)
“
No caso em tela está caracterizada a culpa exclusiva da agência de viagens, quem efetivamente era responsável, que administra a reserva da parte Recorrida
”;
II)
“
a hipótese ventilada nestes autos trata de típica culpa exclusiva de terceiros, prevista no art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, como excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços
”;
III)
“
não subsiste um dos requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil no presente caso, qual seja, a comprovação dos danos materiais, e muito menos dos morais, ônus este que incumbia a requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
”;
IV)
“
não pode a empresa Recorrente ser responsabilizada pelo fato, à míngua qualquer conduta ilícita a ser imputada a si, portanto, inadmissível seria condenar a Recorrente ao pagamento de indenização pelos supostos danos materiais
”;
V)
“
a Recorrente ofereceu todas as informações necessárias à parte Recorrida, de modo que resta clara a correta prestação do dever de informação, não havendo que se falar em danos morais. Ressalte-se, nesse sentido, que em nenhum momento a parte Recorrida sofreu qualquer constrangimento indevido
”;
VI)
“
mesmo que se considerasse a ocorrência de erro da Recorrente, ainda assim, estar-se-ia diante de um caro de mero inadimplemento contratual, o que não é suficiente para a caracterização de dano moral
”,
VII)
“
demonstrado que o valor pleiteado excede ao razoável, restando claro que eventual condenação no valor do pedido culminaria no enriquecimento da parte Apelada
”.

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, por sua vez, interpôs apelação no ID 7229215, requerendo, preliminarmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que “
foi deferida a Recuperação Judicial da requerida, distribuída na data de 29 agosto 2023 sob o número 5194147-26.2023.8.13.0024 e com passivo de R$ 2.308.724.726,25 (dois bilhões, trezentos e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)
”.

DO APELO INTERPOSTO POR
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Na origem, a autora
ALESSANDRA MIRANDA FERRES
ajuizou “
ação
indenizatória por danos morais e materiais
” narrando que realizou intercâmbio educacional para Portugal em 02/2020 e, ciente de que precisaria retornar no mês de agosto do mesmo ano – vez que a bolsa só duraria até o final de julho/2020 –, efetuou compra, em 18/03/2020, de passagem aérea por meio de site da requerida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, onde a companhia aérea responsável pelo voo seria a
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, sendo que a passagem foi comprada para a data de 11/08/2020, no valor de R$1.327,16 (mil, trezentos e vinte e sete e dezesseis centavos).

Aduz a autora, na exordial, que após quatro cancelamentos de passagem, se deparou com disponibilidade de novo voo apenas para a data de 16/08/2020, de modo que, estando encerrado o programa de bolsas de intercâmbio, precisou alugar local na cidade de Lisboa/Portugal, que gerou gastos de R$422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente a diária de cinco noites (de 11/08 a 16/08).

Alega a apelada, ainda, que três dias antes do voo houve um novo cancelamento, sendo que a próxima data disponível para embarque seria apenas em 25/08/2020, o que seria inviável em razão de não possuir condições financeiras de continuar sua estadia em Portugal até a data disponibilizada, de modo que precisou recorrer à pessoa da família para utilizar cartão de crédito e efetuar a compra de outra passagem com companhia aérea distinta, tendo desembolsado o valor de R$5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais) pela nova passagem em empresa distinta da requerida, que não realiza voos nacionais, razão pela qual precisou desembarcar em aeroporto do Rio de Janeiro.

Assim, pugna a apelada, na inicial, pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais em R$1.327,16 (mil, trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), referente à passagem aérea comprada com as requeridas, R$5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais), decorrente da nova passagem que precisou comprar, R$138,70 (cento e trinta e oito reais e setenta centavos) em combustível gasto pelo deslocamento do Rio de Janeiro até sua residência, R$81,70 (oitenta e um reais e setenta centavos) de gastos com alimentação no percurso e R$422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) desembolsados pelas diárias em Portugal, bem como o pagamento de danos morais na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
impõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos.

Tem-se, então, uma responsabilidade objetiva por parte da empresa aérea, o que basta para a configuração do dever de indenizar, visto que a relação de causalidade é o liame entre o ato lesivo do agente e o prejuízo sofrido pelas vítimas, devidamente configurado no caso.

De acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016
2
, da ANAC, nos casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, é dever do transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha dos passageiros.

Nesse contexto, embora a apelante tenha fornecido para a apelada alternativas de reacomodação da passagem aérea, estas foram disponibilizadas para outros dias e horários, de modo que cabia a TAM o dever de assistência material, especialmente fixado pela Resolução nº 400, da ANAC, que em seu artigo 27, estabelece o seguinte:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Portanto, diante das diversas remarcações da passagem aérea da apelada, com a última reacomodação para quinze dias depois da data planejada para a viagem – quando já finalizada, inclusive, a bolsa de intercâmbio estudantil que fornecia hospedagem –, competia à companhia aérea prestar, além das informações pertinentes, a assistência material necessária à manutenção digna da autora em Portugal, com o fornecimento de estadia, alimentação e transporte, nos termos da citada regulamentação, o que não foi comprovado no caso concreto pela

TAM
.

Cumpre ressaltar que a apelante se limitou a fundamentar a ausência de responsabilidade ante a culpa exclusiva de terceiro, notadamente a agência de viagens requerida, que emitiu a passagem da apelada. Todavia, é cediço que os fornecedores de serviços respondem solidariamente frente aos consumidores, por integrarem a cadeia de consumo.

Portanto, diante do descumprimento das normas pertinentes, cumpre à companhia aérea apelante, em conjunto com a agência de viagens requerida, o ressarcimento, além dos demais gastos, do custo de aquisição da nova passagem por parte da autora, única solução encontrada para a realização da viagem cancelada de retorno para sua residência, mormente sopesado as despesas que não estavam dentro do orçamento planejado para o intercâmbio estudantil.

Desse modo, a autora deve ser ressarcida pelos gastos comprovados nos autos, sendo: (i) R$422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente a metade dos valores despendidos com hospedagem entre o período de cancelamento do primeiro voo e a data de seu retorno (fl. 39 do ID 7228933); (ii) R$5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais) desembolsado pela nova passagem aérea em empresa distinta da apelante (fls. 13/14 do ID 7228933 e fls. 09/11 do ID 7228930); (iii) R$1.327,16 (mil, trezentos e vinte e sete e dezesseis reais) da passagem aérea comprada junto as requeridas e que não foi utilizada; (iv) R$138,70 (cento e trinta e oito reais e setenta centavos) em combustível gasto pelo deslocamento do Rio de Janeiro até o Estado do Espírito Santo e; (v) R$81,70 (oitenta e um reais e setenta centavos) de gastos com alimentação no percurso (fl. 06 do ID 7228930).

Outrossim, considero que a completa falta de assistência material por parte da companhia aérea a autora é capaz de ultrapassar a margem do mero aborrecimento, notadamente em razão da permanência forçada em país diverso, por período considerável, o que certamente provocou elevada angústia a apelada, que se viu obrigada a desembolsar relevante quantia para a aquisição de novas passagens para o retorno à sua residência.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”
3
.

Cumpre mencionar, ainda, que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da empresa aérea, a extensão do dano, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO INTERNA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL COM REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO COM DESTINO PARA CIDADE DIVERSA NO MESMO PAÍS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE ALOCAÇÃO EM HOTEL E/OU TRASLADO DA CIDADE DO PORTO PARA LISBOA DESTINO ORIGINAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. [...] V. No caso, a falha na prestação do serviço que levou à realocação dos passageiros em Voo para destino diverso daquele Contratado, sem a comprovação do fornecimento da assistência devida (translado, alimentação e/ou hospedagem), ocasionando atraso de aproximadamente 14 (catorze) horas, além de uma viagem adicional de aproximadamente 300 KM (quilômetros) que ocorreu por conta dos Autores, sem assistência da Empresa Aérea, para que os mesmos pudessem chegar ao destino inicialmente contratado (LISBOA - PORTUGAL), é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Recorrente pelos danos morais sofridos pelos Recorridos.
VI. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral, compreendendo, na hipótese, como razoável e proporcional, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
Precedentes. VII. Acolhidos os pedidos exordiais, com respaldo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente, com juros de mora a partir da Citação, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu Cálculo a correção monetária, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000823-85.2022.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/05/2024).

Assim, a sentença guerreada deve ser mantida incólume.

DO APELO INTERPOSTO POR
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, consistente “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
4
, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
5
.

Vale lembrar que o artigo 1.007 do atual CPC, dispõe que o preparo é simultâneo à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. Nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Caso seja indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita na seara recursal, a deserção não deve ser decretada imediatamente, pois deve ser concedido prazo para que o recorrente possa realizar o seu recolhimento, como de fato foi feito nestes autos.

Esta é a disposição do art. 99, § 7º, do CPC: “
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”.

No caso dos autos, embora o apelante tenha sido intimado sobre o teor da decisão que determinou o recolhimento do preparo do apelo, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhes foi oportunizado (r. certidão no ID 9469106), o que clarifica a ausência de requisito extrínseco do apelo de ID 7229215.

Em consulta realizada junto ao sistema de andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que, de fato, não houve o recolhimento das custas relativas ao presente recurso.

Portanto, considerando que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, uma vez constatada a ausência de algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Logo, o reconhecimento da deserção e a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Preliminar ex officio de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção I.I. - Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC). O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
I.II. Na espécie, o Recorrente não colacionou ao presente Recurso o indispensável comprovante do preparo, no ato de interposição do Recurso, nem mesmo após intimação para fazê-lo, em dobro, sob pena de deserção, atraindo a pena de deserção.
I.III. Preliminar ex officio acolhida. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011160108905, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto o apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimado para este fim. 2 – O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu § 4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3 – Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.
4 – Recurso não conhecido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180127366, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Em face de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada. E
NÃO

CONHEÇO
da apelação manejada por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, dada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
6
e no enunciado nº 241 do FPPC
7
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
e não conhecimento do apelo de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
d
este artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

3
RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023.

4
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

5

Ibidem
.

6
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

7
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)